Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de demanda em que se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, não havendo que se falar, portanto, em incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
2. Uma vez que o Banco do Brasil não se enquadra nas hipóteses legais prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência para apreciar a questão é da Justiça Comum.
3. A questão da aplicação de índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep é matéria atinente ao mérito, portanto, deverá ser discutida por ocasião do julgamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.